Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711184-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDAS: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULO NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR CONSIDERADO ILÍQUIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o Juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil. 2. A interpretação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial para reconhecimento de excesso à execução deve excluir o valor previamente considerado ilíquido, o qual não deve ser considerado para incidência dos honorários sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 494, inciso I, e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, não tendo a parte recorrida interposto recurso contra a decisão que reconheceu excesso de execução, estaria preclusa a oportunidade de rediscussão da matéria, por não se tratar de reconhecimento de mero erro material, mas sim de interpretação dos critérios formadores do título executivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 494, inciso I, e 507, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que “no caso, em análise dos autos originários, verifica-se a existência do alegado erro de cálculo” (ID Num. 43278671 - Pág. 5), com base nas assertivas de que: “por simples cálculos aritméticos verifica-se que o excesso de execução foi obtido pelo Juízo a quo pela subtração do valor efetivamente devido daquele atribuído à causa” (ID Num. 43278671 - Pág. 5); “contudo, do valor obtido deve ser ainda excluído aquele referente à anulação parcial da execução” (ID Num. 43278671 - Pág. 5); “ou seja, o excesso de execução deve ser o resultado da seguinte expressão numérica: 878.831,60 - 720.851,00 – 119.449,62 = 38.530,98” (ID Num. 43278671 - Pág. 5); “assim, os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre o valor de R$ 38.530,98 (trinta e oito mil quinhentos e trinta reais e noventa e oito centavos), porquanto o montante referente ao item (i) – R$ 90.862,33 – foi objeto de anulação prévia, na qual não houve condenação em honorários e tampouco foi objeto de impugnação” (ID Num. 43278671 - Págs. 5 e 6). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017